Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-17.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico de Drogas – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – réu primário – redução das penas – fixação de regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Recurso da defesa PROVIDO – determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.